Tribunal: TJBA
Processo: 8142123-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142123-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ALCIR RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA OLIVEIRA DE BARROS, VANESSA ARAUJO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PRELIMINAR
ES DE NULIDADE DA SENTENÇA E

DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEITADA
S
. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR CONTRATADO ESTÁ ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1
- Inicialmente, rejeit
a
-se a

preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegada pelo Apelante, posto que o juiz não está obrigado
a se manifestar sobre todas as alegações aduzidas pela parte; bem como afastar a preliminar

suscitada pela parte recorrida de ausência de
dialeticidade
do recurso, uma vez que houve a impugnação dos fundamentos da
sentença pelo recorrente, quanto a ausência de abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em contraste com a taxa média do mercado.

2
- Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, apesar de constituir um valioso referencial, não vincula a decisão judicial, havendo que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do
Bacen
.

3
– As taxas de juros aplicadas são, de
fato
, acima do parâmetro jurisprudencial, motivo pelo qual a sentença não merece reproche neste sentido.

4 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8142123-66.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram
como Apelante

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelado
A
LCIR RAIMUNDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares de nulidade da sentença e de ausência de
dialeticidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registradas
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA